Tribunal: TJSP
Processo: 1094349-71.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Interrupção unilateral da linha telefônica e serviços de internet do autor promovido pela ré sem prévia notificação – Faturas devidamente quitadas – Suspensão do serviço sem justificativa que enseja a indenização por danos morais – Majoração da quantia – Cabimento – Recurso do autor provido e

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Interrupção unilateral da linha telefônica e serviços de internet do autor promovido pela ré sem prévia notificação – Faturas devidamente quitadas – Suspensão do serviço sem justificativa que enseja a indenização por danos morais – Majoração da quantia – Cabimento – Recurso do autor provido e recurso da ré desprovido.